Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705847-47.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TOMAHAWK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DE DIFAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DO EXERCÍCIO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA 1. Cuida-se de apelação interposta pela impetrante contra a sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo conforme art. 487, inciso I do CPC. 2. A impetrante pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para que seja concedida a segurança para suspender a cobrança do diferencial de alíquotas para aquisição de bens de uso e consumo e ativo imobilizado, sendo-lhe garantido o direito a compensar o valor do indébito apurado na inicial, referente a cinco anos de exações. 3. Deve ser a mantida a sentença que considerou que “Com efeito, a Lei Complementar no 190/2022 alterou a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Da leitura do texto respectivo, depreende-se que não há a instituição ou majoração de tributo, mas tão somente a regulamentação que substituiu o Convênio CONFAZ que anteriormente regulava a temática, mas foi declarado inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nota-se que, tão somente, foram produzidas alterações no corpo da Lei Complementar no 87/1996 que já rege a disciplina do ICMS há muitos anos”. 4. Nas palavras do Exmo. Ministro Alexandre de Morais, no julgamento da ADI 7066/DF: “O Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado. Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, “b” da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015). A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o DIFAL, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT). A disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469, mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria. Além disso, a suspensão da incidência do DIFAL, mantida a incidência apenas da alíquota interestadual, seria inconsistente sob o ponto de vista de que essa tributação não ocorria assim antes da lei impugnada (ou da EC 87/2015), quando incidia a alíquota interna em favor do Estado de origem”. 5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 11, 12, 13, todos da Lei Complementar 87/1996; 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, e 146, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, estes da Constituição Federal, defendendo o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS nas operações de compra e venda interestadual de bens para uso e consumo e integração do ativo imobilizado de consumidores contribuintes do ICMS. Aduz que a instituição do imposto no período anterior à Lei Complementar no 190/2022 foi inválida e ineficaz. Aponta violação aos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade de exercício. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 11, 12, 13, todos da Lei Complementar 87/1996. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou que: “O Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado. Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, “b” da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015). A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o DIFAL, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT). A disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469, mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria. Além disso, a suspensão da incidência do DIFAL, mantida a incidência apenas da alíquota interestadual, seria inconsistente sob o ponto de vista de que essa tributação não ocorria assim antes da lei impugnada (ou da EC 87/2015), quando incidia a alíquota interna em favor do Estado de origem” (ementa) Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 126/STJ). INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Decididas de forma motivada as questões submetidas ao Tribunal de origem, não há como reconhecer omissão no acórdão recorrido. 2. Arrimado em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais o julgado objeto do recurso especial e não interposto recurso extraordinário, incide a Súmula 126/STJ. 3. A aferição acerca do cabimento da pretensão indenizatória afastada, em sua maior parte, pelo Tribunal de Justiça, encontra óbice na Súmula 7/STJ, dado que demandaria reexame de provas. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.557.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.) Em relação à indicada afronta aos artigos 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, e 146, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o recurso especial não constitui instrumento processual destinado a examinar questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição.". (AgInt no REsp n. 2.036.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010